Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-98.2019.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001150-98.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIANE ARRUDA DE SOUZA - CPF: 050.209.071-54 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RECORRIDA DA REALIZAÇÃO DO TFD. DESPROVIMENTO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência em face da escassez probatória.
2. Cerceamento de defesa não configurado em face do pedido expresso de julgamento antecipado, bem como de comprovação do TFD nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Katiane Arruda de Souza
interpõe Recurso inominado em face de sentença de improcedência.

A tese recursal é de cerceamento de defesa, pois a improcedência calcou-se na ausência de provas produzidas pela parte autora que comprovassem a demora ou a recusa na solicitação ou agendamento, não obstante o fato de não ter sido aberta a oportunidade de produção de provas.

Da sentença depreende-se que a Reclamante narra que possui retorno e consulta médica agendada desde o mês de julho de 2015 na cidade de São Paulo/SP, contudo ao solicitar o TFD foi informada pela Secretaria de Regulação do Estado de Mato Grosso, localizado nesta comarca, que não haverá mais ajuda financeira por parte do Município e do Estado para o seu tratamento de saúde.

O Município além de alegar sua ilegitimidade, pontua que o auxílio TFD feitos em nome da reclamante foram atendidos, não havendo recusa do ente público.

O juiz, então, afasta a preliminar de ilegitimidade e no mérito, julga improcedente o pedido, ao pontuar que não há documento que comprove a demora ou a recusa do auxílio, sendo que o recebeu TDF-Cuiabá, portanto, não houve recusa.

Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001150-98.2019.8.11.0018

Polo Ativo

KATIANE ARRUDA DE SOUZA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE JUARA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em abordagem ao mérito recursal, nota-se que, realmente, não há prova de que fora negado o TFD – Tratamento Fora do domicílio.

No id 136848678, a representante legal da autora (Defensoria Pública) demonstra diligências para contato pessoal, em vão, o que esvaiu tentativas de obtenção de informação quanto ao fornecimento das pesagens para o tratamento fora do domicílio e para a juntada de novos documentos. Pontua que somente em data posterior, conseguiu contato com a autora que informou estar encontrando dificuldades para a obtenção das passagens e ajuda de custo.

O Município de Juara, id 136848682, informa que a Secretaria Municipal de Saúde informou que a autora foi trasladada conforme prova documental acostada aos autos, bem como que o processo de TFD está reativado, mas a paciente não procurou o setor para solicitar passagens. Junta documento id 13648687, no qual se depreende o nome da autora-recorrente e de seu acompanhante, em data de deslocamento no ano de 2019.

Por sua vez a autora junta declaração no sentido de que realizou a consulta em julho de 2016 e não mais viajou em face da pandemia, sendo que as viagens estão indefinidas.

Pois bem, pela prova colhida nos autos no âmbito de primeiro grau de jurisdição, não restou comprovada a mora ou falha do município. Ao contrário o TFD foi disponibilizado pela parte recorrida.

Nota-se dificuldade da Defensoria na assistência de sua cliente, fato que, aliado ao (i) TFD autorizado, e (ii) ao pedido de julgamento antecipado, em face da desnecessidade de produção de outras provas (id 136848678), conforme documentação contida nos autos, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Em face do exposto, conheço e
DESPROVEJO
o recurso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024